Tribunal: TJES
Processo: 5000485-08.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000485-08.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETINY BRANDAO SILVA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TELEFONIA. CONTRATO NÃO CUMPRIDA. INTERNET COM VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. PEDIDO PARA CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇAS POSTERIORES. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR. ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. SÚMULA DO JULGAMENTO (ART.46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que alega a autora estar sendo cobrada por serviços não prestados, cujo cancelamento foi solicitado, mas a ré persistiu as cobranças.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$700,00 (setecentos reais).

Inconformada a autora interpôs recurso inominado, requerendo, em síntese a majoração do valor da indenização por danos morais.

É o relatório.
Decido.

De início, defiro à recorrente o benefício da justiça gratuita, razão pela qual dispensado o preparo.

Assim sendo, c
onheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

No mérito, reputo
comprovada a falha na prestação dos serviços da ré,
a qual realizou cobranças de serviços não ofertados, ficando a autora, inclusive, exposta à inclusão em cadastros restritivos de crédito, em que pese não conste dos autos que tenha se efetivada.

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

No caso em questão entendo que o valor dos danos morais arbitrado pelo douto Juízo a quo (R$ 700,00) deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor adequar-se ao entendimento desta Corte, notadamente quando se tem em vista a envergadura econômico-financeira da recorrida.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente, cunhado sob minha Relatoria: Processo RI 0013049-27.2015.8.08.0021 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - 4ª TURMA Julgamento 30 de Setembro de 2019.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no mais, mantenho a sentença.

Logrando o recorrente êxito em seu recurso, não há condenação em honorários de sucumbência. Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.